Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009560-63.2023.8.11.0000

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – EMPRESA ENQUADRADA DE PEQUENO PORTE – ART. 24, § 5o, LEI 11.101/2005 – LIMITAÇÃO A 2% - REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005843-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO

AGRAVADO: AIRTON GASPARINI, ANA MARIA GASPARINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva
, de decisão que na Recuperação Judicial por eles promovida, fixou a remuneração do Administrador Judicial em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Explicam que em 04/04/2023, ajuizaram Ação de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido, momento em que o Juízo fixou a remuneração do Administrador Judicial em 5% sobre o valor devido aos credores, sob o fundamento da complexidade dos trabalhos a serem realizados, a formação de litisconsórcio no polo ativo, unidades produtivas com localizações distintas e distantes, quantidade de credores, dentre outros.

Alegam que a decisão agravada não prestigia os objetivos da Lei 11.101/2005, em particular quando considerado o expressivo valor fixado no importe de R$ 324.703,06, a ser pago em 30 parcelas mensais e sucessivas, o que pode comprometer seriamente o fluxo de caixa e a própria atividade empresarial.

Aduzem que em razão do achatamento do fluxo de caixa, postulou que o percentual não ultrapassasse 2%, o que foi repelido pelo Magistrado, sob o argumento de se tratar de empresários de elevado porte e com viabilidade de alta lucratividade.

Realçam, no entanto, que são produtores rurais que se enquadram na categoria de empresa de pequeno porte que encontra o limite dos honorários do Administrador Judicial em 2%, nos termos do art. 24, § 5o, da Lei de regência.

Ponderam, ainda, no sentido de que o art. 47 da referida norma traz consigo a essência do instituto da recuperação judicial, que é o princípio da preservação da empresa, a ser considerado em conjunto com o referido art. 24.

Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de determinar o sobrestamento do pagamento da verba honorária do Administrador Judicial. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de fixar os honorários do Administrador Judicial no percentual máximo de 2% sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial.

Efeito suspensivo deferido (id 166670162).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de se manifestar por ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (id 169760662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009560-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que fixou a remuneração do administrador judicial em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

O agravante, recuperando, defende que por se tratar de empresário rural que se enquadra na categoria de microempresa, o percentual dos honorários do administrador judicial deve observar o disposto no art. 24, § 5o, da Lei 11.101/2005, reduzido a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A controvérsia está em saber se aplicável ao caso a limitação dos honorários do administrador judicial em 2%.

O art. 24 e parágrafos da Lei 11.101/2005, estabelece os parâmetros para arbitramento do valor da remuneração do administrador judicial,
in verbis
:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei
.

Com efeito, a Lei de Recuperação e Falências concebeu um tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no caso, estabeleceu um microssistema próprio para tais empresas de pequeno porte.

E, no caso, os recuperandos se enquadram na categoria de micro empresa ou empresa de pequeno porte (id 166483678).

E sob tal viés, não se pode descuidar de que ao fixar a remuneração do Administrador Judicial, o Magistrado deve observar não só a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, mas, também,
o enquadramento de porte da empresa devedora
.

Assim, ainda que não fosse o caso de aplicar o disposto no § 5o, não se verifica justificativa plausível para que a remuneração arbitrada seja no percentual máximo de 5%. Nada obstante o trabalho que será exigido do Administrador, bem como o zelo, a dedicação e a integridade objetivando o soerguimento do Agravado, ainda assim, não se visualiza, no caso em particular que se trata de recuperação judicial de produtor rural enquadrado na categoria de empresa de pequeno porte, a monta total fixada.

Ao que consta, trata-se de recuperação de produtor rural e, embora o valor supere R$ 6.494.061,25, de notar-se que o litisconsórcio passivo ocorre por se tratar de recuperação judicial de produtores rurais, marido e esposa, além do que não há número excessivo de credores.

Ademais,
a mantença dos honorários no importe fixado pelo juízo singular pode colocar em xeque o objetivo principal da recuperação judicial, o qual encontra-se esculpido no artigo 47 da LRF
.

Logo, é o caso de reduzir os honorários do administrador para 2% dos créditos da recuperação judicial, percentual que se mostra apto a remunerar com dignidade o administrador judicial.

Realça-se que a redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para fixar os honorários do administrador judicial em 2% dos créditos submetidos à recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023